Tribunal: TCU
Processo: 003.044/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto pelo embargante em face de deliberação que julgou irregulares suas contas, com aplicação de multa, em razão de falhas na execução de contrato de repasse que tinha por objeto a execução de projetos integrados de urbanização no município. de admissibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por George Morais Ferreira em face do Acórdão 2130/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu do recurso de revisão por ele interposto contra o Acórdão 2702/2109-TCU-Primeira Câmara , por não atender os requisitos de admissibilidade previstos em lei. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.